Tribunal: TJMT
Processo: 1009546-58.2023.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009546-58.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI DADALTO 62856316972 - CNPJ: 36.739.429/0001-42 (EMBARGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), MARLIS MOCCI - CPF: 628.563.169-72 (EMBARGADO), JOSE REIS DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 033.886.863-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI Nº 14.905/2024. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão desta Câmara que negara provimento ao recurso de apelação. Sustentada omissão quanto a: (i) alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova atuarial; (ii) prescrição trienal de parcelas vencidas em outubro e novembro de 2020; e (iii) aplicação da L. nº 14.905/2024 aos consectários legais.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão no exame do alegado cerceamento de defesa; (ii) verificar se as parcelas anteriores a 04/12/2020 estão prescritas; e (iii) definir se a nova disciplina introduzida pela L. nº 14.905/2024 deve incidir sobre os consectários legais da condenação.

III. Razões de decidir

3. O colegiado apreciou de modo expresso a alegação de cerceamento de defesa, concluindo pela inércia da embargante quanto à produção da prova, não havendo omissão a suprir.

4. Configurada omissão quanto à prescrição trienal, visto que a ação foi ajuizada em 04/12/2023, resultando prescritas as parcelas de outubro e novembro de 2020, conforme art. 206, § 3º, IV, do CC.

5. Também constatada omissão quanto à aplicação da L. nº 14.905/2024, impondo-se a readequação dos encargos legais: (i) até a vigência da lei, mantêm-se correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês; (ii) após a sua entrada em vigor, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros moratórios, deduzida a atualização monetária.

IV. Dispositivo

6. Embargos de Declaração parcialmente providos.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de pagamento dos honorários periciais conduz à preclusão da prova, inexistindo omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa. 2. Prescrevem, pelo prazo trienal, as parcelas vencidas antes de 04/12/2020. 3. A L. nº 14.905/2024 aplica-se aos consectários legais das condenações civis pendentes, impondo-se a readequação dos índices de correção monetária e juros de mora.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A, contra o acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação (cf. Id. nº 305318359).

A embargante fundamenta os aclaratórios em suposta omissão (art. 1.022, I, CPC), notadamente quanto ao reconhecimento de cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial atuarial, declaração de prescrição trienal das parcelas de outubro e novembro de 2020, e aplicação da Lei 14.905/2024 aos consectários legais (cf. Id. nº [número do id]).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso interposto, para que seja sanada a omissão apontada, reconhecendo-se a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, a prescrição das cobranças mencionadas e a aplicação da nova legislação.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra acórdão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni "é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara". Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em apreço, pretende-se o reconhecimento de omissões quanto ao cerceamento de defesa, prescrição trienal e aplicação da Lei 14.905/2024.

Diante dos argumentos apresentados pelo embargante, verifica-se parcialmente a existência de vícios legais na decisão colegiada ora combatida.

Quanto à primeira alegação de omissão relativa ao cerceamento de defesa, observo que a parte embargante alega que "
deixou de observar que a seguradora ainda buscava a redução dos honorários periciais através do agravo de instrumento nº 1000428-11.2025.8.11.0000, tendo o magistrado de piso declarado preclusa a prova antes mesmo do julgamento do recurso
".

Nesse aspecto, verifica-se que o acórdão decidiu expressamente que "
a apelante permaneceu completamente inerte, não efetuando qualquer pagamento, nem tempestivo nem extemporâneo
" e que "
Esta postura revela desinteresse manifesto na produção da prova técnica e contraria os deveres de lealdade e cooperação processual insculpidos no artigo 6º do Código de Processo Civil
". A questão foi adequadamente enfrentada, não havendo omissão a sanar.

O fato de tramitar agravo de instrumento não suspende os efeitos da preclusão já operada, especialmente quando não há demonstração de efeito suspensivo ou de tempestividade adequada da insurgência.

No que tange à segunda alegação, concernente à prescrição trienal das parcelas de outubro e novembro de 2020, constata-se efetivamente omissão na decisão embargada.

A embargante argumenta que "
o pedido inicial é expresso quando a devolução 'relativamente aos 03 (três) últimos anos (out/2020 à nov/2023)', portanto, deve ser declarada a prescrição da cobrança dos meses de outubro e novembro de 2020
".

Considerando que a ação foi ajuizada em 04/12/2023 e aplicando-se o prazo prescricional trienal do art. 206, §3º, IV do Código Civil, o marco temporal retroativo alcança 04/12/2020. Dessa forma, as parcelas anteriores a essa data encontram-se, de fato, prescritas, havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre essa questão, que influencia diretamente no
quantum
da condenação.

Relativamente à terceira alegação, sobre a aplicação da Lei 14.905/2024 aos consectários legais, a embargante sustenta que "o acórdão recorrido não apreciou o tópico 3.5 do recurso de apelação interposto, deixando de aplicar os consectários legais à luz das alterações legislativas promovidas pela Lei 14.905/2024".

Quanto à terceira alegação, sobre a aplicação da Lei 14.905/2024 aos consectários legais, verifica-se igualmente omissão que merece correção. A embargante sustenta adequadamente a necessidade de aplicação das alterações legislativas aos encargos da condenação. Nesse particular, o caso concreto revela que a sentença mantida pelo acórdão fixou juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data de cada pagamento.

Contudo, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, que promoveu alterações significativas no regime de atualização das condenações civis, impõe-se a readequação dos encargos incidentes sobre a condenação por força da aplicação da legislação superveniente às situações jurídicas pendentes. A nova legislação estabelece critérios específicos para atualização monetária (IPCA) e juros moratórios (Taxa Legal), de modo que se faz necessário adequar os índices conforme a nova disciplina legal, respeitando-se a modulação temporal adequada.

Assim, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, impõe-se a readequação dos encargos incidentes sobre a condenação, de modo que:

(i) até a vigência da nova lei: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês;

(ii) após a vigência da nova lei: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A para:

(i)
declarar prescritas as parcelas de outubro e novembro de 2020, retificando a determinação de restituição de valores para que se inicie a partir de dezembro de 2020;

(ii)
reformar a sentença quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora, estabelecendo que:
(a) até a vigência da Lei n. 14.905/2024: correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; (b) após a vigência da Lei n. 14.905/2024: correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, deduzida a atualização monetária.

Rejeito a alegação de cerceamento de defesa por não se verificar a hipótese prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025